Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736397-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR EMBARGADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior (ID no 33658848) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 33286517). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO